Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO BEM. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da demonstração da origem lícita da propriedade do aparelho de telefonia celular e da inexistência de provas concretas que justifiquem o decreto de perdimento do bem (eventual origem ilícita do bem ou sua utilização no contexto da prática criminosa), impõe-se a sua restituição ao apelante.
2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para restituir ao apelante o aparelho celular.